Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus, em favor de DAMIÃO CHARLES ALVES ARAUJO, contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no artigo 1o, inciso VI, do Decreto no 9.246/2017. 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). O paciente cumpre pena unificada de 54 (cinquenta e quatro) anos e 7 (sete) meses, pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, com pena remanescente de 33 (trinta e três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias, regime semiaberto, conforme relatório de 11/12/2020 (ID 22140913). Na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, em 20/02/2020, não impugnada, destacou o magistrado (ID 22140928): “Em análise o pedido de indulto com fulcro no art. 1o, VI, do Decreto 9.246/2017. Isso porque a mera inscrição de nome em dívida ativa não comprova a impossibilidade de reparação do dano. Prova, no muito, a inadimplência de uma obrigação legal somente. Logo, não há prova da impossibilidade de reparação do dano. Lado outro, o apenado também cumpre pena por formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), conforme carta de guia 0036523-29.2002.8.07.0015 (ação penal 2002011036523-7), e não somente por crime contra o patrimônio, o que extrapola a previsão do inc. VI do art. 1o do Decreto. Indefiro o pedido de indulto com base no art. 1o, VI, do Decreto 9.246/2017, pois além de não ter reparado o dano, o apenado não cumpre pena exclusivamente em razão de crimes contra o patrimônio, como exige o art. 1o, VI, do Decreto 9.246/2017. Lado outro, homologo, para fins de REMIÇÃO, os dias trabalhados e/ou estudados, certificados nos Mov. 42 e 48, salvo duplicidade. Atualize-se o RSPE.” Nesse quadro, adequados os fundamentos expendidos na decisão impugnada, não diviso, de ofício, em linha inicial, manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Além de não comprovada a reparação do dano ou a impossibilidade de fazê-lo, os crimes pelos quais o sentenciado encontra-se cumprindo a pena privativa de liberdade estão incluídos entre os tipos penais não alcançados pelo benefício do indulto. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator